Tribunal: TJDFT
Processo: 0733715-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733715-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. S. H. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática Certidão ID no 40125384, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante I. S. H., representada por Wanessa de Albuquerque Souza Honorato, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que buscava o custeio de hormônios do crescimento. A recorrente alega que o relatório médico atesta a necessidade e urgência de uso dos hormônios do crescimento, pois o tratamento para ter eficácia comprovada deve ser iniciado agora, no período pré-púbere, no qual a menor se encontra. Sustenta que se não se iniciar urgentemente o tratamento, corre risco de a agravante permanecer com baixa estatura por insuficiência do hormônio que pode ser efetivamente corrigido com a administração dos medicamentos receitados pelo médico especialista. Defende a taxatividade do rol da ANS. Requer seja reformada a decisão agravada, concedendo a tutela antecipada. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando a tutela concedida”. Este Relator deferiu a tutela antecipada pleiteada para determinar que a parte agravada forneça à parte agravante os medicamentos SOMATROPINA e LEUPRORRELINA, nos termos estabelecidos na prescrição médica, no prazo máximo de quarenta e oito (48) horas. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 12.12.2022, julgando improcedentes os pedidos. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de dezembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator